Tribunal: TJSP
Processo: 1059227-12.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de que o v. acórdão padece de omissão – Inocorrência – Julgado que analisou de forma clara a questão da irreversibilidade da situação fática do imóvel, que pertence ao Parque Villa-Lobos – Situação que se assemelha à desapropriação indireta, e autoriza o reconhecimento da imunidade recíproca - Nítido efeito infringente dos aclaratórios - Não cabe

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de que o v. acórdão padece de omissão – Inocorrência – Julgado que analisou de forma clara a questão da irreversibilidade da situação fática do imóvel, que pertence ao Parque Villa-Lobos – Situação que se assemelha à desapropriação indireta, e autoriza o reconhecimento da imunidade recíproca - Nítido efeito infringente dos aclaratórios - Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação ao caso do art. 1.025, do CPC/2015 – Embargos rejeitados.